Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-81.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001808-81.2023.8.11.0051
APELANTES: MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO DOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – INEFICÁCIA DA NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS GARANTES – SÚMULA 581 DO STJ – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXEGESE DOS ARTIGOS 49, § 1o, 50, § 1o E 59 DA LEI No 11.101/2005 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Consoante exegese conjugada dos aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005, a novação dos créditos decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial não se estende aos coobrigados, fiadores e avalistas, salvo expressa anuência do credor titular da garantia.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 581, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória.
No caso concreto, restou demonstrado que a credora não anuiu com a supressão das garantias fidejussórias no Plano de Recuperação, de modo que a execução deve prosseguir normalmente em face dos avalistas. O controle de legalidade exercido pelo juízo da recuperação judicial ratificou a inaplicabilidade da extinção da execução aos coobrigados sem a manifestação expressa do credor, o que reforça a higidez da decisão recorrida.
O entendimento jurisprudencial reiterado do STJ e desta Câmara julgadora confirma que a eficácia das cláusulas de novação sobre coobrigados está condicionada à sua expressa anuência, sendo inoponíveis aos credores dissidentes. Dessa forma, não há amparo legal para a alegação de extinção da execução ou ineficácia dos títulos executivos em relação aos avalistas.
Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001808-81.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO DOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – INEFICÁCIA DA NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS GARANTES – SÚMULA 581 DO STJ – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXEGESE DOS ARTIGOS 49, § 1o, 50, § 1o E 59 DA LEI No 11.101/2005 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Consoante exegese conjugada dos aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005, a novação dos créditos decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial não se estende aos coobrigados, fiadores e avalistas, salvo expressa anuência do credor titular da garantia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 581, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No caso concreto, restou demonstrado que a credora não anuiu com a supressão das garantias fidejussórias no Plano de Recuperação, de modo que a execução deve prosseguir normalmente em face dos avalistas. O controle de legalidade exercido pelo juízo da recuperação judicial ratificou a inaplicabilidade da extinção da execução aos coobrigados sem a manifestação expressa do credor, o que reforça a higidez da decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial reiterado do STJ e desta Câmara julgadora confirma que a eficácia das cláusulas de novação sobre coobrigados está condicionada à sua expressa anuência, sendo inoponíveis aos credores dissidentes. Dessa forma, não há amparo legal para a alegação de extinção da execução ou ineficácia dos títulos executivos em relação aos avalistas.

Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001808-81.2023.8.11.0051

APELANTES: MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, o qual, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1001808-81.2023.8.11.0051, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte embargante nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte agravante aduz a incorreção da sentença recorrida, sustentando, em suma, que o crédito perseguido pela parte apelada se submete aos efeitos da Ação de Recuperação Judicial no. 1010930-05.2022.811.0003, em curso perante a 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, uma vez que o referido crédito foi constituído antes do ajuizamento da ação recuperacional.

Diz que após a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, o crédito detido pela apelada teria sido novado, impedindo a continuidade da execução.

Sustenta que a execução deveria ser extinta, pois a embargada deveria submeter seu crédito ao plano de recuperação judicial.

Afirma que a sentença recorrida afronta a legislação aplicável e o entendimento consolidado sobre a matéria, devendo ser reformada para reconhecer a extinção da execução em virtude da sujeição do crédito à recuperação judicial.

No mais, defende que caso não seja reconhecida a extinção da execução, deve ser determinada a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a apelada deu causa à propositura dos embargos; subsidiariamente, seja reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados, em razão da conduta da apelada e da necessidade de defesa do apelante em relação a uma execução indevida.

A parte apelante pede o provimento do apelo para reformar a sentença e extinguir a Execução no. 1003375-84.2022.8.11.0051, nos termos do art. 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 59 da Lei no. 11.101/2005; subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de extinção da execução, seja determinada a inversão do ônus sucumbencial, considerando-se que a parte apelada deu causa à propositura dos embargos; alternativamente, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Foram apresentadas contrarrazões pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (Id. 183600531), nas quais sustenta que o recurso não deve ser conhecido por não preencher os pressupostos de regularidade formal, pois não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, em contrariedade ao art. 1.010 do CPC.

Sustenta, no mais, que a argumentação dos apelantes apenas reproduz a narrativa exposta na petição inicial dos embargos, sem apresentar qualquer impugnação objetiva à decisão recorrida; que a recuperação judicial da empresa embargante não impede a continuidade da execução em face dos avalistas e coobrigados, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/05 e da Súmula 581 do STJ; que não há qualquer previsão legal que justifique a extinção da execução, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos.

A parte recorrida pede o não conhecimento do recurso ante a preliminar arguida e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 268983447.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, diferentemente do que argui a parte apelada, as razões recursais são suficientes para demonstrar que o inconformismo dos apelantes se refere ao não reconhecimento, na sentença, da novação do crédito e extinção da execução em curso contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, o que permite a plena análise da apelação, de modo que
rejeito
a preliminar.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões, o qual, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1001808-81.2023.8.11.0051, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte embargante nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte agravante aduz a incorreção da sentença recorrida, sustentando, em suma, que: o crédito perseguido pela parte apelada se submete aos efeitos da Ação de Recuperação Judicial no 1010930-05.2022.811.0003, em curso perante a 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, uma vez que o referido crédito foi constituído antes do ajuizamento da ação recuperacional; após a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, o crédito detido pela apelada teria sido novado, impedindo a continuidade da execução; a execução deveria ser extinta, pois a embargada deveria submeter seu crédito ao plano de recuperação judicial; a sentença recorrida afronta a legislação aplicável e o entendimento consolidado sobre a matéria, devendo ser reformada para reconhecer a extinção da execução em virtude da sujeição do crédito à recuperação judicial; caso não seja reconhecida a extinção da execução, deve ser determinada a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a apelada deu causa à propositura dos embargos; subsidiariamente, seja reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados, em razão da conduta da apelada e da necessidade de defesa do apelante em relação a uma execução indevida.

A parte apelante pede o provimento do apelo para reformar a sentença e extinguir a execução no 1003375-84.2022.8.11.0051, nos termos do art. 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 59 da Lei no 11.101/2005; subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de extinção da execução, seja determinada a inversão do ônus sucumbencial, considerando-se que a parte apelada deu causa à propositura dos embargos; alternativamente, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Autos no 1001808-81.2023.8.11.0051

Embargos

Sentença.

Vistos etc.

MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP e JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI, devidamente qualificados, opuseram os presentes embargos à execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, igualmente qualificada, visando à extinção do feito principal.

Para tanto, alegaram que, em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da Embargante MARCUCCI & CIA. LTDA., com a subsequente novação dos créditos existentes até então, inclusive a afetar a posição da Exequente em face do Embargante JOSÉ ROBERTO, impor-se-ia a extinção da execução apensa.

Com a inicial, para além das cópias da execução, vieram trechos dos autos da recuperação judicial, aí incluída a relação de credores, expressamente consignado o crédito executado nos autos principais, e bem assim o plano de recuperação judicial e a decisão homologatória correspondente, com ressalvas.

Recebida a inicial, a Embargada foi citada e apresentou impugnação.

Em sua resposta, a Embargada negou que a recuperação judicial haveria de afetar o crédito tido perante os coobrigados, especialmente porque, quando da homologação do plano, o Juízo recuperacional lançou a ressalva expressa de que assim ocorreria apenas quanto aos credores que houvessem concordado com a modificação da garantia.

Com a impugnação, vieram cópia da decisão homologatória do plano, com a mencionada ressalva quanto aos coobrigados, e a ata da assembleia geral, nela sendo aposta a discordância da Embargada quanto à liberação dos garantes.

É o relato do necessário. Fundamento.

– Do Julgamento Imediato da Lide:

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processual, e também à regra do art. 920, II, do CPC, conhece-se diretamente do pedido.

Com efeito, limitando-se os embargos apenas aos efeitos que, porventura, a ação de recuperação judicial haveria de deflagrar em face dos Executados, não se faz necessária a produção de prova testemunhal.

– Do Mérito:

A questão não é de difícil solução.

À partida, tal como expressamente já se decidiu nos autos da execução apensa (id. 126752167), a regra é a de que o processamento da recuperação judicial de um dos devedores não impede que a expropriatória prossiga em face dos coobrigados.

Com efeito, está no art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05:

“Art. 49. (...)

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.”

A hipótese, aliás, consta do enunciado 581 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 581:
A recuperação judicial
do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Não por outro motivo, o douto Magistrado titular da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, por onde tramita a aludida ação de recuperação judicial, de número 1010930-05.2022.8.11.0003, exerceu controle de legalidade sobre a deliberação da assembleia geral para limitar os efeitos aos coobrigados àqueles credores que assim houvesse anuído expressamente às alterações previstas no plano. Veja (id. 142327938):

“Acolho, portanto, a ressalva em questão – consignando que
a supressão de garantias e fianças
, além de extinções de ações e execuções,
somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente
.”

E, na ata da aludida assembleia, foi igualmente consignada a discordância da Embargada quanto à extinção das ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados e avalistas. Assim se lançou na aludida ata (id. 142327937):

“Passada a palavra aos credores, a doutora Claudia Ferreira, representante dos credores Sicredi e Sicoob, pediu para que constasse em Ata ‘que
as Cooperativas Sicredi Vale do Cerrado e Sicoob Primavera MT, discordam e, portanto, estão votando contra ao plano apresentado e aditivo
, vez que as condições apresentadas não se encaixam na política de crédito da cooperativa,
sobretudo porque discorda das cláusulas/premissas que impõem a extinção das ações em face dos coobrigados e avalista
, o que contrataria a norma contida no artigo 49, § 1o da LRF e bem como a Súmula 581 do STJ. Portanto, reserva-se ao direito de prosseguir nas ações de execuções individuais, em face dos devedores solidários e avalistas, que são sócios da empresa em recuperação’.”

Por isso é que, quer por força do que dispõe o art. 49, § 1o, da LRF, avalizado pelo entendimento consolidado no enunciado 581 da súmula de jurisprudência do STJ, quer por direta discordância da Embargada, impedindo que eventual disponibilidade do direito pudesse contrariar a norma, não se acolhem as razões dos Embargantes.

Decido.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos nos presentes embargos.

CONDENO os Embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos apensos. De resto, AGUARDE-SE manifestação de eventual interessado. Não havendo pedido de cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVEM-SE os presentes, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 10 de abril de 2024.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que é o caso de desprover o recurso.

Com efeito, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

(...)

Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,

sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp no. 1333349/SP, representativo da controvérsia que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Além disso, a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente.

No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.” (N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA
AVALISTA DE EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL -
NOVAÇÃO
DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS
COOBRIGADOS
– DESCABIMENTO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o
plano
de
recuperação
judicial opera
novação
das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o
credor
exercer seus direitos
contra
terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas
contra
fiadores, avalistas ou
coobrigados
em
geral
.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Conforme a jurisprudência do c. STJ, a
cláusula
que
estende
a
novação
aos
coobrigados

é

legítima
e
oponível

apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação
judicial sem
nenhuma

ressalva
, não
sendo

eficaz
, portanto, no tocante aos
credores
que não se fizeram presentes quando da
assembleia

geral
de
credores
,
abstiveram
-se de
votar
ou se
posicionaram

contra

tal

disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à
disposição
do
plano
de
recuperação
judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A
recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra
terceiros devedores solidários ou
coobrigados
em
geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É
vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir
apenas
estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.
Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE –
EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA
– EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI No. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1o, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).
Nos termos da Súmula no. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. “O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). “A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.” (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).”
(N.U 1000035-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Ratificando a correção da sentença recorrida, verifica-se que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, por onde tramita a aludida ação de recuperação judicial, de número 1010930-05.2022.8.11.0003, exerceu controle de legalidade sobre a deliberação da assembleia geral para limitar os efeitos aos coobrigados àqueles credores que assim houvesse anuído expressamente às alterações previstas no plano. Veja (Id. 142327938):

“Acolho, portanto, a ressalva em questão – consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.”

E, na ata da aludida assembleia, foi igualmente consignada a discordância da Embargada quanto à extinção das ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados e avalistas. Assim se lançou na aludida ata (Id. 142327937):

“Passada a palavra aos credores, a doutora Claudia Ferreira, representante dos credores Sicredi e Sicoob, pediu para que constasse em Ata ‘que as Cooperativas Sicredi Vale do Cerrado e Sicoob Primavera MT, discordam e, portanto, estão votando contra ao plano apresentado e aditivo, vez que as condições apresentadas não se encaixam na política de crédito da cooperativa, sobretudo porque discorda das cláusulas/premissas que impõem a extinção das ações em face dos coobrigados e avalista, o que contrataria a norma contida no artigo 49, § 1o da LRF e bem como a Súmula 581 do STJ. Portanto, reserva-se ao direito de prosseguir nas ações de execuções individuais, em face dos devedores solidários e avalistas, que são sócios da empresa em recuperação’.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025